Tribunal: TJES
Processo: 5003431-36.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003431-36.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO APARECIDA DIAS DE ALVARENGA DOS REIS

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, na qual a autora pleiteava a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, o afastamento da capitalização mensal de juros (Tabela Price), o recálculo da dívida, a declaração de quitação do contrato e a restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,3224% a.m.) é abusiva, por ser superior à taxa média de mercado (1,69% a.m.) divulgada pelo BACEN à época da contratação; e (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros, por meio do sistema de amortização da Tabela Price, é lícita, diante da alegada ausência de pactuação expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões do recurso são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), o que permite a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, admitindo-se a revisão contratual apenas em situações excepcionais em que fique cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor.

O critério para aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios é a sua discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, consolidando-se na jurisprudência o parâmetro de que taxas até uma vez e meia superiores à média não são, em regra, consideradas abusivas.

A taxa de juros contratada (2,3224% a.m.) não se revela abusiva, pois se encontra abaixo do patamar de 2,535% a.m. (1,69% x 1,5), o que afasta a possibilidade de intervenção judicial para sua revisão.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31 de março de 2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

O sistema de amortização da Tabela Price não implica, por si só, ilegalidade ou anatocismo, sendo um método lícito quando há previsão contratual para a capitalização de juros e não há prova de amortização negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, o Apelado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do presente recurso ao argumento de que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Recorrente não rebateu adequadamente os fundamentos da sentença vergastada, pois deixou de apontar erros específicos no
decisum
.

Contudo, razão não lhe assiste, haja vista que, a partir das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
de 1º Grau, conforme a jurisprudência desta c. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, alegando, em síntese,
(i)
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (2,3224% a.m. e 31,72% a.a.), por ser consideravelmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,69% a.m. e 22,14% a.a.);
(ii)
a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo), praticada por meio do sistema de amortização da Tabela Price, por ausência de pactuação expressa; e
(iii)
como consequência dos vícios apontados, requer o recálculo da dívida com a aplicação da taxa média de mercado, a declaração de quitação do contrato e a condenação do apelado à restituição do valor pago a maior, estimado em R$ 14.402,65.

Assim sendo, não há falar-se em ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Pleiteia
CONCEICAO APARECIDA DIAS DE ALVARENGA DOS REIS
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, mantendo hígidas as cláusulas do contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 28.000,00, celebrado entre a recorrente e o
BANCO GMAC S.A
. na data de 18/11/2017, que prevê o pagamento do montante
em 62 parcelas mensais de R$ 850,49.

A autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo, alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,3224% a.m.) por ser superior à média de mercado divulgada pelo BACEN (1,69% a.m.) e a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo).

Nestes termos, postulou a limitação da taxa à referida média, o recálculo da dívida, a declaração de quitação do contrato e a restituição de R$ 14.402,65 alegadamente pagos a maior.

A controvérsia recursal, pois, cinge-se a aferir a legalidade das cláusulas de um contrato de financiamento de veículo, especificamente no que tange à taxa de juros remuneratórios e à sua forma de capitalização.

A MM. Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a taxa de juros pactuada não se revela abusiva quando comparada à taxa média de mercado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), e que a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS (Tema 247).

A meu ver, em que pesem os judiciosos argumentos da recorrente, o julgado vergastado não merece qualquer reparo.

No que se refere à taxa de juros remuneratórios, agiu com acerto a MM. Juíza de 1º Grau ao registrar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a sua revisão apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Como se depreende, o critério objetivo adotado pela Corte Superior para aferir a abusividade é a
discrepância substancial
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie e período, tendo a jurisprudência consolidado o parâmetro de que
taxas até uma vez e meia superiores à média de mercado não são, em regra, consideradas abusivas
.

No caso em tela, observa-se que o contrato, celebrado em novembro de 2017, previu uma taxa de juros remuneratórios de 2,3224% ao mês. Conforme informado pela própria apelante, a taxa média de mercado para "aquisição de veículos por pessoas físicas" na mesma época era de 1,69% ao mês.

Aplicando-se, portanto, o mencionado critério jurisprudencial, o patamar que indicaria abusividade seria de 2,535% (1,69% x 1,5). Desse modo, a taxa contratada encontra-se abaixo desse limite, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva e, via de consequência, a possibilidade de intervenção do Judiciário para revisá-la.

Quanto à capitalização de juros, a tese da apelante também não merece acolhida.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo STJ, igualmente em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS - Tema 247), nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

A esse respeito, sublinhe-se que a Corte Superior firmou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em apreço, a taxa anual pactuada foi de 31,72%, valor superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,3224% x 12 = 27,8688%). Tal circunstância configura a pactuação expressa da capitalização, tornando-a lícita.

Ademais, a utilização do sistema de amortização conhecido como Tabela Price, por si só, não implica ilegalidade, pois se trata de método amplamente aceito na jurisprudência pátria quando há previsão contratual para a capitalização.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo a MM. Juíza de 1º Grau aplicado de forma precisa os entendimentos vinculantes do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias controvertidas, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos do período da normalidade contratual a justificar a revisão judicial.

Por conseguinte, restam prejudicados os pedidos de descaracterização da mora e de restituição de valores.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)